Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748694-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DA COSTA ARAUJO DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar se persiste o interesse no prosseguimento do recurso extraordinário, no prazo de 5 (cinco ) dias. Brasília, 1 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal